Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709741-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 25049533). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO